Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NA ORIGEM POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.
1. Trata-se de recurso apresentado pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou denúncia oferecida em desfavor de Diego e Natan, com base no art. 395, I e II do CPP e, por conseguinte, indeferiu o pedido de designação de audiência.
2. O recorrente alega na denúncia que, de forma reiterada e habitual e com unidade de desígnios, os réus exerciam as funções de motorista e cobrador, respectivamente, de transporte coletivo irregular de passageiros.
3. Nas suas razões recursais, defende que a conduta vulgarmente conhecida como “transporte pirata” se adequa à figura típica capitulada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais. Defende que o fato de o CTB ter elencado o transporte ilegal de passageiros unicamente como uma infração administrativa não impede que o aplicador da lei busque normas extravagantes. Discorre que a contravenção penal prevista no art. 47 da Lei específica possui como objeto jurídico a organização do trabalho, cujo objetivo é “assegurar o interesse social de que certas profissões e atividades sejam exercidas somente por pessoas qualificadas”. E, por fim, defende a tipicidade da conduta no ordenamento jurídico. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público atuante em segundo grau pelo provimento do recurso.
4. No Distrito Federal o transporte remunerado de passageiros está regulado pelas Leis 5.691/2016 e 5.323/2014. Referidas leis estabelecem condições para o exercício da atividade, entre as quais se verificam o estado do veículo a ser utilizado, a habilitação do motorista, a inexistência de antecedentes criminais, entre outros requisitos que visam à segurança viária e de potenciais passageiros, além da repercussão que o exercício irregular de atividade representa para a economia local. Precedente: (Acórdão 1208902, 20181410030817APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: 384/386)
5. Posto isso, levando-se em conta a relevância do bem jurídico protegido que é a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária, não se aplica o princípio da intervenção mínima. Ademais, já há tratamento diferenciado proposto pela Lei 9.099/95, que traz medidas despenalizadoras como a transação penal e a suspensão condicional do processo.
6. Quanto à atipicidade, o tipo penal do art. 47 da LCP prevê que configura o delito: “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. Dessa forma, não há que se falar em atipicidade da conduta, já que o ato de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal supracitado.
7. Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1216773, 20191010007496APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: 477-479).
8. Como não houve citação do denunciado, não se formando a relação processual, a decisão que rejeitou a denúncia deve ser reformada para que o procedimento tenha seu regular processamento.
9. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e determinar o regular processamento do feito.